Tribunal: TJES
Processo: 5003271-11.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-11.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SANEAMENTO BÁSICO. REFLUXO/RETORNO DE ESGOTO PARA DENTRO DE RESIDÊNCIA (PERÍODO CHUVOSO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO (ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA (CESAN) E DO MUNICÍPIO (VIANA). DEVER CONSTITUCIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RISCO SANITÁRIO E VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

A autora sofre com o refluxo/retorno de esgoto para dentro de sua residência em períodos de chuva, devido à falha/obstrução na rede de esgoto e/ou fluvial construída pela CESAN em frente ao imóvel.

Ambos os réus (CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA) foram condenados, solidariamente, à obrigação de fazer (reparos na rede) e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

A CESAN e o MUNICÍPIO recorrem, buscando a exclusão de sua responsabilidade, alegando culpa da consumidora e ausência de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade solidária do Município e da Concessionária por falhas na rede de esgoto/drenagem que causam refluxo em residências. Analisar se o vazamento de esgoto em imóvel configura dano moral
in re ipsa
, em razão do risco sanitário e dos transtornos causados ao direito de moradia.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Solidária. A falha na prestação do serviço público essencial de esgotamento sanitário e drenagem é regida pela responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). A responsabilidade do Município (competência constitucional, art. 23, IX, e 30, V, da CF) é solidária com a Concessionária (CESAN), que executa o serviço.

Falha Inequívoca e Causa Excludente Afastada. As provas demonstram o refluxo contínuo e a obstrução da rede, caracterizando falha no serviço. A alegação de que a causa decorre da instalação interna do imóvel (culpa da consumidora) é insuficiente para afastar a responsabilidade dos réus pela obstrução ou deficiência da rede externa.

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). O retorno de esgoto para dentro de uma residência é evento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O transtorno imposto (mau cheiro, insalubridade, risco sanitário e frustração contínua na moradia) viola a dignidade da pessoa humana.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é mantido por ser proporcional à gravidade do dano (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A Concessionária de Saneamento (CESAN) e o Município respondem solidária e objetivamente por falha na prestação do serviço público (art. 37, § 6º, CF), especialmente quando o refluxo ou vazamento de esgoto para o interior de residência, decorrente de obstrução da rede pública, gera risco sanitário e viola o direito à moradia digna. O evento configura dano moral
in re ipsa
, impondo-se a condenação à obrigação de fazer (reparos na rede) e à indenização por danos morais.

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 23, IX (Competência comum da União, Estados e Municípios para zelar pela saúde); Art. 30, V (Competência do Município para organizar e prestar serviços de interesse local); Art. 37, § 6º (Responsabilidade objetiva do Estado).

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 6º, inciso VI (Direito à efetiva prevenção e reparação de danos); Art. 14 (
Caput
e § 1º) (Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG (Relator: Bitencourt Marcondes) -
Responsabilidade Objetiva da Concessionária por Refluxo de Esgoto e Dever de Indenizar.

TJ-RJ - APL: 04224925420168190001 (Relator.: Des(a). Sérgio Seabra Varella) -
Vazamento de esgoto na residência, risco à saúde, dano moral configurado.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003271-11.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA: MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SANEAMENTO BÁSICO. REFLUXO/RETORNO DE ESGOTO PARA DENTRO DE RESIDÊNCIA (PERÍODO CHUVOSO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO (ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA (CESAN) E DO MUNICÍPIO (VIANA). DEVER CONSTITUCIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RISCO SANITÁRIO E VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

A autora sofre com o refluxo/retorno de esgoto para dentro de sua residência em períodos de chuva, devido à falha/obstrução na rede de esgoto e/ou fluvial construída pela CESAN em frente ao imóvel.

Ambos os réus (CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA) foram condenados, solidariamente, à obrigação de fazer (reparos na rede) e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

A CESAN e o MUNICÍPIO recorrem, buscando a exclusão de sua responsabilidade, alegando culpa da consumidora e ausência de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade solidária do Município e da Concessionária por falhas na rede de esgoto/drenagem que causam refluxo em residências. Analisar se o vazamento de esgoto em imóvel configura dano moral
in re ipsa
, em razão do risco sanitário e dos transtornos causados ao direito de moradia.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Solidária. A falha na prestação do serviço público essencial de esgotamento sanitário e drenagem é regida pela responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). A responsabilidade do Município (competência constitucional, art. 23, IX, e 30, V, da CF) é solidária com a Concessionária (CESAN), que executa o serviço.

Falha Inequívoca e Causa Excludente Afastada. As provas demonstram o refluxo contínuo e a obstrução da rede, caracterizando falha no serviço. A alegação de que a causa decorre da instalação interna do imóvel (culpa da consumidora) é insuficiente para afastar a responsabilidade dos réus pela obstrução ou deficiência da rede externa.

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). O retorno de esgoto para dentro de uma residência é evento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O transtorno imposto (mau cheiro, insalubridade, risco sanitário e frustração contínua na moradia) viola a dignidade da pessoa humana.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é mantido por ser proporcional à gravidade do dano (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A Concessionária de Saneamento (CESAN) e o Município respondem solidária e objetivamente por falha na prestação do serviço público (art. 37, § 6º, CF), especialmente quando o refluxo ou vazamento de esgoto para o interior de residência, decorrente de obstrução da rede pública, gera risco sanitário e viola o direito à moradia digna. O evento configura dano moral
in re ipsa
, impondo-se a condenação à obrigação de fazer (reparos na rede) e à indenização por danos morais.

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 23, IX (Competência comum da União, Estados e Municípios para zelar pela saúde); Art. 30, V (Competência do Município para organizar e prestar serviços de interesse local); Art. 37, § 6º (Responsabilidade objetiva do Estado).

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 6º, inciso VI (Direito à efetiva prevenção e reparação de danos); Art. 14 (
Caput
e § 1º) (Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG (Relator: Bitencourt Marcondes) -
Responsabilidade Objetiva da Concessionária por Refluxo de Esgoto e Dever de Indenizar.

TJ-RJ - APL: 04224925420168190001 (Relator.: Des(a). Sérgio Seabra Varella) -
Vazamento de esgoto na residência, risco à saúde, dano moral configurado.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega a construção de rede de esgoto/rede fluvial pela CESAN, em frente a sua residência e que, no período de chuva, o esgoto retorna para dentro do imóvel, gerando grande transtorno. Informa que solicitou providências junto à CESAN, que, por sua vez, informou ser responsabilidade do Município. Aduz, ainda, que, após negativa de providências da CESAN, solicitou ao Município providências e encaminhou dados para manutenção da rede, porém não houve qualquer resposta da administração pública.

A sentença, assim, concluiu:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA, subsidiariamente, a promoverem a desobstrução e os reparos necessários na rede de esgoto na Avenida São Paulo, n° 19, Quadra 45, Cep n° 29.135- 397, Marcílio de Noronha, Viana/ES, especificamente em frente ao imóvel da requerente, a fim de impedir e conter o retorno de água de esgoto ao interior da casa da autora. Bem como, condeno os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais à parte requerente, corrigidos conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

A ré
CESAN
interpôs Recurso Inominado (ID 15381474), alega a completa inexistência de ato ilícito e de seu dever de indenizar, argumentando que agiu dentro da legalidade e de boa-fé, não havendo negligência, omissão ou nexo de causalidade entre sua conduta e o dano supostamente causado. Defende que realizou serviços preventivos de manutenção e desobstrução na rede de esgoto diversas vezes entre 2020 e 2022, conforme demonstrado em seus sistemas internos. Além disso, sustenta que o problema do retorno de esgoto, especialmente em períodos chuvosos, decorre da necessidade de adequação das instalações internas do imóvel, o que é de responsabilidade da cliente e que os transtornos narrados configuram mero aborrecimento ou dissabor que não enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, requer a minoração do valor dos danos morais.

Por fim, a CESAN pleiteia que, na hipótese de manutenção da condenação, a correção monetária, os juros moratórios e legais tenham como termo inicial a data da sentença/arbitramento e não o do evento danoso, conforme a Súmula 362 do STJ.

Também foi apresentado Recurso Inominado (ID 15381471) pelo Município réu, buscando a reforma da decisão, sob o fundamento de necessidade de exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, sua fixação em caráter estritamente subsidiário. Sustenta que a CESAN é a concessionária responsável pela prestação do serviço de esgotamento sanitário e drenagem de águas servidas, conforme a Lei Estadual n° 6.871/2001, que prevalece sobre a Lei Orgânica Municipal e que a CESAN já estava executando os serviços e, portanto, não houve omissão por parte do Município que ensejasse responsabilidade solidária ou nexo causal.

Além disso, invoca o Laudo de Vistoria da CESAN para argumentar que a causa dos transtornos é a responsabilidade da própria moradora em adequar e manter as instalações internas de esgotamento, visto que as redes de esgoto e pluviais são separadas e as águas de chuva não devem ser lançadas na rede de esgoto, conforme a Norma NBR 10844. Por fim, requer a exclusão da condenação por danos morais, pois a sentença não demonstrou o nexo causal entre qualquer conduta ou omissão do Município e o suposto dano moral, nem houve comprovação do sofrimento ou abalo psíquico.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o Recurso Inominado apresentado não merece provimento.

Preliminarmente,
coaduno com o entendimento do juízo singular
quanto à tese de ilegitimidade passiva do ente municipal, nos mesmos termos
:

“
Relativamente à tese de ilegitimidade passiva ad causam, a meu sentir e em razão da teoria da asserção já consolidada no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação – e no caso dos autos, para que seja aferida a ilegitimidade passiva ad causam –, deve ser avaliadas in status assertionis, isto é, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial, sem o aprofundamento na matéria de mérito e dispensando qualquer atividade probatória, de modo que à sua análise deve ser realizada com base na possibilidade de existir vínculo jurídico entre as partes (REsp 1.609.701/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 18/05/2021, Dje 20/05/2021 – Info 697).

Nesta senda, a questão preliminar quanto aos pressupostos processuais e as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser aferidas com base nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual ao se vislumbrar ab initio tais requisitos de admissibilidade (pressupostos processuais e condições da ação) com base nas afirmações da autora.

Deste modo, apenas em situações extremas por carência de condição da ação é que deve o Magistrado extinguir o processo, não cabendo, nesse momento, o aprofundamento da análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar
.
“

De todo modo,
resta configurada a legitimidade passiva do ente, considerando sua responsabilidade constitucional de melhoria do saneamento básico insculpido no art. 23, IX, CF e na Lei Orgânica do Município de Viana. Ou seja, cabe ao Poder Público, no caso, ao município, bem como à empresa por ele contratada para a execução de obra pública da rede de esgoto municipal, a implantação de saneamento básico a toda população, responsabilizando-se pela instalação da rede coletora de esgoto e seu tratamento sanitário, evitando que escoe a céu aberto, como é o caso dos autos.

Portanto,
afasto
a preliminar arguida.

O caso em tela trata da relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O cerne da análise processual é a evidente falha na prestação de serviços públicos de saneamento básico (esgotamento sanitário). A documentação acostada aos autos, especificamente os protocolos de reclamação (id. 19142569), comprova que a rede de esgoto - que atende a residência da Recorrida - apresenta deficiência e necessita de reparos. Embora a CESAN tenha noticiado ter executado manutenção preventiva em 2020, a medida foi inócua, haja vista a persistência dos transtornos.

Além disso, os elementos de prova audiovisuais (Ids. 19142594 e 19142596) demonstram que os vazamentos e o refluxo do esgoto no imóvel da autora, com início em novembro de 2020, continuam a ocorrer e são exacerbados pela obstrução da rede em períodos de precipitação.

Por força legal, os Recorrentes possuem responsabilidade solidária pelo serviço de esgotamento sanitário, uma vez que possuem o dever de fiscalizar e assegurar a adequada deposição de resíduos, garantindo o direito fundamental ao saneamento básico.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COPASA/MG. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFLUXO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, § 2º, art. 14, art. 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 7º, da Lei nº 8.987/95. 3. Constatado que o evento danoso (refluxo de esgoto) na residência do autor decorreu de falha na prestação dos serviços públicos cuja execução fora concedida à COPASA/MG, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos morais sofridos. 4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

Ademais, a responsabilidade do Município é irrefutável, dada sua competência constitucional (art. 30, V, da CF/88) para zelar pela prestação de serviços de interesse local.

Por todo o exposto, é evidente a existência dos danos morais pelos transtornos com que passa a autora em sua residência. O vazamento de esgoto é capaz de comprometer a integridade do imóvel, causando possíveis rachaduras e excesso de umidade que podem danificar sua estrutura, o que impõe riscos sanitários graves, como o mau cheiro constante, exigindo a limpeza contínua e um perigo real de contaminação por doenças para a consumidora, gerando frustração contínua. Além disso, é evidente nos autos o esforço exaustivo e ineficaz da autora para reverter a situação, evidenciando o inaceitável desvio produtivo de seu tempo.

Neste ínterim:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Tratando-se de responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, desnecessária a comprovação da culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre o dano e o referido ato. 2 . A falha na prestação de serviços em razão do vazamento de esgoto na residência da apelante e os danos materiais alegados restaram incontroversos, uma vez que a concessionária não interpôs recurso de apelação. 3. Dano moral configurado. O vazamento de esgoto que ocasiona riscos à saúde da autora e de sua família . Dejetos que adentram o imóvel tornando insalubres as condições de moradia. Não se pode considerar como mero dissabor inerente ao cotidiano os transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante 5. O Quantum indenizatório merece ser majorado considerando-se as peculiaridades do caso concreto. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau se revela aquém do sofrimento e aflição vividos pela autora, além do risco que causou à sua saúde e de sua família . Precedentes deste Tribunal de Justiça. 6. Reforma parcial da sentença. 7 . DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04224925420168190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 22/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com os danos suportados pela autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida,
inclusive quanto à fixação do termo inicial de correção monetária e juros de mora
, pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
MUNICIPIO DE VIANA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)